Tribunal: TJDFT
Processo: 0735173-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO.

I - O paciente era alvo de investigações realizadas para apurar sua suposta participação em organização criminosa (CDC), iniciadas perante o Juízo Criminal do Riacho Fundo, que acolheu representação da autoridade policial para determinar busca e apreensão residencial, a qual culminou na apreensão de milhares de munições de uso proibido, além de arma de fogo, não previstas em sua autorização como CAC.

II - Considerando que o local da residência do paciente, onde foi realizada a prisão em flagrante por delitos diversos daquele inicialmente apurado, foi declinada a competência para o Juízo Criminal de Brazlândia.

III - No caso, deve ser aplicada a Teoria do Juízo Aparente, segundo a qual as medidas cautelares determinadas no inquérito policial por Magistrado aparentemente competente, podem ser ratificadas posteriormente.

IV - Em se tratando de competência territorial, relativa, eventual insurgência deve ser apresentada na primeira oportunidade pela Defesa, sob pena de preclusão e prorrogação.

V - Ordem denegada.